Tribunal: TJSP
Processo: 2042828-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2008 a 2014 Decisão determinando que se aguarde a garantia do Juízo na execução fiscal para que os embargos à execução sejam recebidos – Possibilidade – Necessidade de garantia do Juízo - LEF, art.16, § 1o - Embargantes de que não ofereceram bens à penhora ou demonstraram a impossibilidade de garantir o Juízo - Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2008 a 2014 Decisão determinando que se aguarde a garantia do Juízo na execução fiscal para que os embargos à execução sejam recebidos – Possibilidade – Necessidade de garantia do Juízo - LEF, art.16, § 1o - Embargantes de que não ofereceram bens à penhora ou demonstraram a impossibilidade de garantir o Juízo - Decisão mantida - Recurso desprovido.